Tribunal: TCU
Processo: 024.639/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1742025, modalidade Concorrência e Uasg 393003 (Objeto: Contratação de empresas especializadas em serviços de consultoria para o levantamento hidrográfico, supervisão da execução do plano de dragagem e do plano de sinalização náutica e monitoramento ambiental do Rio Amazonas (HN-100), entre as cidades de Manaus e Itacoatiara, no estado do Amazonas - AM.)

Inteiro teor:
Acórdão 1304/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Cãmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 19), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo de arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, após dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao representante. 1. Processo TC- Processo 024.639/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Jruano Consultoria e Serviços Ltda (04.837.129/0001-00). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Brenda Torres Moraes (15095/OAB-ES) e Polnei Dias Ribeiro (31225/OAB-ES), representando a Jruano Consultoria e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.